Tribunal: TJSP
Processo: 1143900-15.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP3);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de reparação de danos – Acidente de trânsito – Sentença de procedência – Insurgência restrita à verba honorária – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação – Proveito econômico não irrisório – Inaplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC – Possibilidade, todavia, de majoração do percentual – Valor da condenação reduzido – Observância dos critérios do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação de reparação de danos – Acidente de trânsito – Sentença de procedência – Insurgência restrita à verba honorária – Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação – Proveito econômico não irrisório – Inaplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC – Possibilidade, todavia, de majoração do percentual – Valor da condenação reduzido – Observância dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC – Grau de zelo profissional e trabalho desenvolvido – Fixação da verba honorária em 20% sobre o valor da condenação - Recurso parcialmente provido.